Tribunal: TCU
Processo: 033.084/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Fazenda, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1309/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.225/2022-5

Inteiro teor:
Acórdão 917/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1, 9.2, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 1309/2023-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação do item 9.3.2 do Acórdão 1309/2023-TCU-Plenário ; c) considerar implementada a recomendação do item 9.4.2 do Acórdão 1309/2023-TCU-Plenário ; d) considerar em implementação as recomendações dos itens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 1309/2023-TCU-Plenário ; e) autorizar a abertura de novo processo para monitoramento dos itens 9.3.2, 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 1309/2023-TCU-Plenário ; f) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 006.225/2022-5 ; e g) enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Fazenda e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1. Processo TC- Processo 033.084/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.